Tribunal: STF
Processo: HC 54554
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSADO DENUNCIADO POR PRATICA DO CRIME DE SEDUÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO, NA SUPERIOR INSTÂNCIA, DO FATO DELITUOSO PARA
CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES
DO CRIME EM QUESTÃO ESTAVAM CONTIDOS IMPLICITAMENTE NA DENUNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
II. EXAME APROFUNDADO DA PROVA INVIAVEL ATRAVÉS DO WRIT.
III. PEDIDO INDEFERIDO.